Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002345-25.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON BARBOZA VICENZI - CPF: 048.946.361-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CAROLINE MENDONÇA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública.

Constatada desproporcionalidade na fixação da pena-base, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAIKON BARBOZA VICENZI, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão e 625 dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade tanto da abordagem policial quanto do ingresso no domicílio do réu.

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, dada a negativação inidônea das circunstâncias do delito.

Prequestiona o art. 5o, X e XI, da CF e art. 157 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso
“para que se proceda a reforma da primeira etapa do capítulo dosimétrico da pena, mantendo-se a valoração negativa das ‘circunstâncias do crime’, todavia, estabelecendo-se quantum proporcional”
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO NO DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade tanto da abordagem policial quanto do ingresso no domicílio do réu.

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30, em via pública, na rua das Nectarinas, bairro Habitar Brasil, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MAIKON BARBOZA VICENZI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, para fins de comercialização, 1 (um) tablete e 28 (vinte e oito) porções de cocaína,
totalizando massa líquida de 986,3 g (novecentos e oitenta e seis gramas e três decigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...) na data dos fatos, durante patrulhamento, a polícia militar avistou um indivíduo em uma motoneta Honda/Biz, cor preta, entregando uma sacola plástica para o denunciado. Após perceberem a presença dos agentes, os suspeitos empreenderam fuga, contudo o denunciado Maikon foi capturado. Durante a abordagem, Maikon foi submetido a revista pessoal, ocasião em que fora encontrado sob sua posse uma sacola plástica contendo 1 (um) tablete de cocaína, 28 (vinte e oito) porções fracionadas de cocaína, prontas para venda, além de uma balança de precisão e invólucros para armazenar os entorpecentes. Na ocasião, o denunciado afirmou que o condutor da motoneta, vulgarmente conhecido como Eduardo, deixou o entorpecente consigo, oferecendo-lhe a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para efetuar a venda da substância ilícita”
(ID 139870152).

Consta dos autos que a equipe policial estava realizando patrulhamento, em via pública, quando se deparou com um indivíduo [que conduzia uma motocicleta Honda Biz, de cor preta] entregando uma sacola plástica para outra pessoa [no caso, o réu].

Quando tais suspeitos perceberam a presença da guarnição, o indivíduo ocupante da motocicleta empreendeu fuga, tomando rumo ignorado, ao passo que o apelante [que estava a pé] tentou correr, mas foi contido pelos agentes públicos, ainda na rua.

Após contê-lo [em via pública], os policiais realizaram, além da busca pessoal, revistas no interior da sacola plástica, na qual continha 1 tablete de cocaína, 28 porções da mesma substância [em tamanhos variados, já cortados e prontos para venda], 1 balança de precisão e vários plásticos utilizados para embalar entorpecentes.

Nessa ocasião, o apelante declarou aos policiais que a pessoa que estava na motocicleta chamava-se Eduardo, o qual havia acabado de lhe entregar os entorpecentes [que estavam na sacola] para que fossem comercializados, sendo que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar tal atividade ilícita.

O juiz da causa
afastou a tese levantada pela defesa de nulidade das provas, assim fundamentando:

“Em suas alegações finais,
a defesa do acusado arguiu preliminarmente, nulidade das provas produzidas, em razão de suposta invasão ilegal do domicílio do acusado pelos policiais militares
.
Todavia, em análise detida dos argumentos defensivos, constata-se que a versão apresentada pelo acusado e pelas testemunhas de defesa não condiz com aquela trazida aos autos pelos agentes públicos
. (...)

Na fase inquisitorial, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.

Em juízo, a testemunha PM Monteiro narrou que estavam fazendo rondas pelo bairro Habitar Brasil e
em determinado momento ao adentrarem a uma rua avistaram dois elementos conversando e um deles, que estava em uma motoneta Biz estava passando uma sacola para esse elemento que foi preso
.
Ao avistarem a guarnição, o indivíduo na motoneta empreendeu fuga em alta velocidade e o outro tentou empreender fuga a pé, mas foi abordado e no interior da sacola que estava com ele encontrado entorpecente
. O outro indivíduo que estava na moto não foi localizado pois estavam em apenas uma equipe e só conseguiram abordar um deles.
O Maikon afirmou que iria receber aquela droga para vender
.
Às perguntas da defensora, disse que ele foi abordado em via pública e não chegaram a ir até a sua residência e todos os petrechos como balança e embalagens estavam dentro da sacola, junto com a cocaína
.

Semelhantemente, a testemunha PM Guedes narrou que
estavam de serviço na data dos fatos e durante o patrulhamento após virar em uma rua avistaram duas pessoas, um em uma Biz, de cor preta e outra pessoa a pé e
essa pessoa que estava sentado na Biz entregou uma sacola ao indivíduo que estava a pé. Ao visualizarem a viatura, ambos empreenderam fuga, o primeiro na motocicleta e o outro a pé. Então, realizaram a abordagem do indivíduo que estava a pé e na busca pessoal, encontraram na sacola plástica que estava com ele um tablete e várias porções de cocaína, além de balança de precisão e vários invólucros utilizados para embalar entorpecentes
. Disse não conhecer o acusado de outras abordagens. (...)

O acusado, na delegacia de polícia, optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, porém, resolveu apresentar a sua versão a respeito dos fatos. Narrou que estava voltando para sua casa quando encontrou o Eduardo, um rapaz conhecido ali no bairro por fazer o comércio de drogas e então perguntou a ele se tinha e ele disse que sim, mas só poderia entregar de noite. Então à noite estava sentado na área da sua casa, antes do Vinícius chegar e o Eduardo foi lá e então entregou cem reais pra ele, pois iria pegar uma “bolsa” de cocaína para usar, mas o Eduardo disse que não tinha o “negócio” ainda e iria trazer depois. Nisso o Vinícius chegou e juntaram umas latinhas para ele levar e então o Eduardo voltou. Nesse momento, a viatura virou a esquina e o Eduardo viu e não lhe entregou nada e acelerou a moto e a viatura foi atrás dele. Então voltou para sua casa e alguns minutos depois a polícia voltou e adentrou pelo portão perguntando de droga, mas disse que não tinha. Na sequência os policiais adentraram à sua casa e vieram com uma sacola falando que era sua e foi algemado. Disse que tinha “um pouquinho” de droga na sua casa, apenas umas dez gramas, não essa quantia que os policiais apreenderam. Por fim, admitiu que realmente tinha um quilo de cocaína na sua casa e comprou para vender por conta da crise do COVID, pois estava parado de serviço e a droga já estava armazenada na sua casa desde a hora do almoço. Disse que vendia cocaína há uns sete ou oito meses e pagou R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) nessa droga e pagou com dinheiro que recebeu de um acerto trabalhista.

Em análise das declarações da testemunha Vinícius, embora tenha afirmado em Juízo que os policiais realizaram a abordagem dele e de Maikon dentro do perímetro do imóvel, na varanda, disse que após ser abordado e algemado “não viu mais nada”, nem mesmo se os policiais chegaram a entrar e fazer buscas na casa do acusado.

Quanto às declarações da informante Caroline, além de se tratar de amásia do acusado, devendo, portanto, seu depoimento ser visto com reservas
, disse em Juízo que seu esposo era usuário de entorpecentes e, inclusive, deixava maconha à vista dentro de casa, mas escondia a cocaína. Disse que tinha conhecimento a respeito dessa conduta do seu amásio, mas “respeitava”, pois era uma escolha dele e sabia que ele chegava a gastar em média R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês em entorpecente e já consumiu cocaína durante aproximadamente um ano com ele.

Embora todas as provas testemunhais mereçam exame equivalente, na espécie, o depoimento de Vinícius, além de titubeante, pouco esclareceu a respeito da forma como ocorreram os fatos.

As declarações da amásia do acusado também se mostraram pouco convincentes e o próprio acusado, iniciou seu interrogatório falando inverdades, dizendo que em sua casa havia apenas dez gramas de cocaína. Pouco depois, resolveu admitir que realmente havia adquirido um quilo de cocaína para vender
.

Na espécie, cabe observar o Enunciado Orientativo no 8, da TCCR/TJMT, no sentido de que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [sic].

Reafirmando este entendimento, recentemente, em 27.5.2022, a e. Segunda Câmara Criminal do TJMT, no julgamento da Apelação Criminal no 1003157-04.2021.8.11.0015, decidiu que “os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade. Ressaltou, ainda, que “o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção”.

No caso, enquanto os depoimentos dos policiais Monteiro e Guedes se mostraram harmônicos e condizentes com as demais provas dos autos, a versão trazida aos autos pelo acusado, corroborada em parte pelas testemunhas de defesa, se mostrou pouco verossímil, desconexa do conjunto probatório, de sorte que, neste caso, a versão dos policiais militares deve prevalecer
.
Diante disso, não havendo que se falar em nulidade, rejeito a preliminar arguida pela defesa
e passo ao exame do mérito.”

Como visto, os depoimentos dos policiais militares [prestados nas duas fases da persecução penal] são harmônicos e coerentes no sentido de que a abordagem do réu e a localização dos ilícitos [que estavam dentro da sacola] se deram em via pública,
em evidente situação de suspeita
[após dispensar a sacola no solo e tentar foragir].

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícito, em via pública.

Nessas circunstâncias, o objetivo da diligência policial constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Note-se que, conforme as declarações dos agentes públicos, sequer houve ingresso na residência do réu, de modo a afastar a alegação de invasão de domicílio.

Não merece prosperar a argumentação da defesa de que devem ser estimadas as versões dadas pelo réu e pelas demais pessoas inquiridas [Caroline Mendonça do Nascimento, amásia do réu, e Vinícius Bauman Santos] – de que houve invasão de domicilio – em detrimento das declarações firmes e coerentes dos policiais.

No caso, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o réu, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos [responsáveis pela prisão em flagrante] possuem relevância probatória (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base nas afirmações feitas pelo réu e pelas testemunhas/informantes arroladas pela defesa.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Com efeito, não há falar em nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A pretensão restringe-se ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O juiz da causa fixou a pena basilar em 7 anos de reclusão e 625 dias-multa, assim fundamentando:

“(...)
Além do entorpecente, foram apreendidos uma balança de precisão e várias sacolas plásticas para embalagem da droga. No caso, a natureza especialmente deletéria e a quantidade do entorpecente apreendido (986,03g de cloridrato de cocaína) justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. (...). Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos uma delas é desfavorável ao réu, circunstância inclusive preponderante com relação às demais - quantidade e natureza do entorpecente apreendido, fixo a pena base 02 (dois) anos acima do mínimo legal
, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa.”

Diferente do alegado pela defesa,
o peso e a nocividade da droga apreendida [
986,3g de cocaína]
autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Não obstante, a elevação de 2 anos acima do mínimo efetivamente mostrou-se desproporcional.

Por esse motivo, promovo a readequação da pena-base, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, correspondente à fração de 1/6.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, procedo a compensação entre ambas e, inexistindo causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, conservado o regime fechado, em virtude da reincidência.

Ressalto que o tempo de segregação provisória do apelante [3 meses e 24 dias], além de não ser capaz de alterar o regime prisional estabelecido na sentença [fechado], deve ser considerado pelo Juízo da Execução para fins de detração da pena.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu MAIKON BARBOZA VICENZI para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022